Tribunal: TJDFT
Processo: 0702070-68.2023.8.07.0002
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. AÇÃO BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIOR À TAXA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. TARIFAS DE CADASTRO, REGISTRO DE CONTRATO, AVALIAÇÃO DE BEM. SEGURO. ABUSIVIDADE INEXISTENTE. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Para a relação jurídica que se estabelece entre as partes, decorrente da celebração de contrato de mútuo bancário, devem incidir as normas do Código de Defesa do Consumidor (Súmula no 297/STJ).
2. O contrato de financiamento de veículo firmado pelo apelante com a instituição financeira deriva de Cédula de Crédito Bancário, título de crédito previsto pela Lei 10.931/2004, que possibilita a pactuação da capitalização de juros.
3. Segundo disposto pelo enunciado 596 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, são inaplicáveis nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas integrantes do Sistema Financeiro Nacional as disposições do Decreto no 22.626/1933 às taxas de juros e outros encargos cobrados.
4. A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder à taxa média do mercado não induz, por si só, à conclusão de cobrança abusiva, sendo admitida sua revisão apenas em situações excepcionais (Tema 27 de Recurso Repetitivo do STJ).
5. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça “A jurisprudência tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia; ao dobro ou ao triplo da média” (AgInt no AREsp n. 2.386.005/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 22/11/2023.)
6. Caso em que a taxa de juros praticada é próxima a duas vezes a taxa de juros praticada no mercado, situação fática que não revela abusividade.
7. Acerca da alegação de abusividade na cobrança de tarifa de cadastro, registro de contrato, avaliação de bem e de seguro, o recorrente/réu deixou de provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC. Diante da ausência de lastro probatório mínimo acerca da alegação de nulidade contratual, não incide o art. 6o, VIII, do CDC quanto à inversão do ônus da prova, porquanto ausente a verossimilhança das alegações.
8. Apelação cível conhecida e desprovida.